Tribunal: TCU
Processo: 011.485/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6619/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Pensão Militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de que seja determinado à origem o ajuste do valor da pensão militar instituída por Pedro Del Pretes de Sousa e Silva, em favor de Carmem Lúcia de Sousa e Silva, Gilberto de Sousa e Silva e Marisa de Sousa e Silva (peça 6), cujo cálculo deverá observar o soldo relativo ao posto/graduação de Coronel; Considerando o Parecer do representante do Ministério Público quanto a desnecessidade da referida determinação, tendo em vista que a pensão foi calculada efetivamente a partir do soldo de Coronel (R$ 11.996,00); Considerando que as fichas financeiras insertas à peça 9, p. 20 demonstram que os três pensionistas percebem, por cabeça, o valor de R$ 3.988,26, efetivamente e, Considerando, por fim, os pareceres convergentes constantes dos autos quanto à legalidade da concessão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o , do Regimento Interno c/c o 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.485/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Lucia de Sousa e Silva (XXX.988.954-XX); Daise da Silva Santos Correa (XXX.648.285-XX); Debora da Silva Santos (XXX.477.945-XX); Erica Silva Augusto (XXX.322.787-XX); Fatima Rejane da Rocha (XXX.521.544-XX); Gilberto de Sousa e Silva (XXX.172.254-XX); Katia Clineia Silva Feitosa (XXX.628.004-XX); Marisa de Sousa e Silva (XXX.626.684-XX); Miradalva Lopes de Azevedo Feitosa (XXX.914.132-XX); Terezinha Gomes Augusto (XXX.459.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.